Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-31.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. Consumidor. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário eletrônica. Cessão de crédito superveniente. Legitimidade. Revelia. Efeitos. Seguro prestamista. Facultatividade. Recurso provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes embargos à execução opostos por herdeiro do devedor falecido, declarando a ilegitimidade ativa do apelante, o excesso de execução e o desequilíbrio contratual decorrente da ausência de seguro prestamista, com extinção da execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em saber se: (i) a cessão de crédito ocorrida após o ajuizamento da execução tem o condão de suprimir a legitimidade ativa do exequente cedente; (ii) a revelia decretada nos embargos à execução produz presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, capaz de afastar os atributos do título executivo; (iii) a exigência de apresentação de vias físicas originárias das cédulas de crédito bancário emitidas eletronicamente é cabível; e (iv) a ausência de seguro prestamista configura desequilíbrio contratual apto a desconstituir a obrigação principal.
III. Razões de decidir.
3. A legitimidade ativa é aferida e cristalizada no momento da propositura da ação, sendo irrelevante, para esse efeito, a cessão do crédito litigioso superveniente ao ajuizamento, nos termos do art. 109 do CPC, que veda a alteração da legitimidade das partes por alienação do direito litigioso por ato entre vivos a título particular.
4. A revelia decretada nos embargos à execução não opera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pelo embargante, produzindo efeitos apenas em relação aos fatos que não sejam contrariados pelo teor do próprio título executivo, que mantém seus atributos de certeza, liquidez e exigibilidade independentemente da inércia processual do credor.
5. A exigência de apresentação de vias físicas originárias é descabida quando as cédulas de crédito bancário são emitidas em formato eletrônico, modalidade amplamente reconhecida pela jurisprudência como plenamente válida e apta a aparelhar o processo executivo.
6. O seguro prestamista é modalidade securitária de contratação meramente facultativa, cuja ausência não configura abusividade, não viola deveres informacionais e não induz desequilíbrio apto a desconstituir a obrigação principal, permanecendo o risco do falecimento do devedor na esfera patrimonial dos sucessores, nos limites das forças da herança.
IV. Dispositivo.
7. Apelação conhecida e provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 109; Lei no 10.931/2004, art. 28; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Lei no 4.864/1965, art. 2o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2097763, 0742433-32.2025.8.07.0001, Rel. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 04/03/2026; TJDFT, Acórdão no 2091948, 0727277-83.2025.8.07.0007, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 11/02/2026; TJDFT, Acórdão no 2076447, 0723156-24.2025.8.07.0003, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04/12/2025.